Tribunal: TJMT
Processo: 1039156-23.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039156-23.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAYANE SOARES MACHADO - CPF: 012.912.061-83 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039156-23.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Dayane Soares Machado

Recorrido(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO EDUCACIONAL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LICITA.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte Autora alega, em síntese, que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação desconhecida, no valor de R$ 245,80. Afirma que realizou vestibular online e que assinou o contrato de pré-matrícula, no entanto, por estar sem a documentação necessária não efetivou a matrícula. Em sede recursal pugna pela reforma da sentença.

2. Em contrapartida, a instituição Reclamada sustenta que a Autora firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a Ré, referente ao curso de Direito, no qual foi gerado o RA - Registro acadêmico 134369, com início em 2007/2 tendo desistido do curso em 31/10/2009. Ressalta que a parte Autora frequentou às aulas ministradas, obtendo aprovação em diversas matérias, o que comprova o vínculo com a IES.

3. Aduz, ainda, que há diversos pagamentos de mensalidades, o que comprova a relação jurídica entre partes, pois fraudador não assiste aulas e, tampouco, realiza pagamentos de mensalidades. Colacionou extrato financeiro, constando diversos pagamentos, além de telas sistêmicas, histórico escolar e boletim.

4. Pois bem. No caso, em meu entender, restou devidamente comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, somado ao fato de que a própria Autora na exordial afirma ter assinado contrato de pré-matrícula, bem como nos históricos colacionados pela Reclamada, verifica-se diversos pagamentos efetuados, além de aprovações em diversas matérias.

5. Portanto, como houveram pagamentos de mensalidades, entendo que há provas da relação jurídica entre as partes, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas e, tampouco, frequenta as aulas ministradas.

6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente feito:
“Registro que
na exordial a promovente é taxativa ao afirmar que assinou o contrato de pré-matrícula e que em razão de dificuldade financeira, não entregou o restante da documentação e não realizou o pagamento da mensalidade
. Conforme mencionado, em impugnação passou a questionar a contratação, alterando a versão dos fatos.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa dos fatos fere o princípio do contraditório e da ampla defesa.
Desse modo, deve prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso contrário restaria prejudicada a defesa da requerida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe à requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil.
Cabia à promovente comprovar o regular pagamento do débito que ensejou a negativação, vez que se afigura impossível ao requerido provar a inexistência de pagamento.
Assim, na ausência de indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação era indevido, presumo correta a alegação mencionada na contestação. Portanto, dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, tampouco em danos morais, pois a negativação tem contornos de legitimidade”.

7. Assim, diante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023